Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733952-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MARIA BARROS ARAUJO, SUSAN FERREIRA MARTINS OLIVEIRA, AMANDA MARTINS ARAUJO, LUCAS MARTINS ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: SUSAN FERREIRA MARTINS OLIVEIRA AGRAVADO: JADERSON LOPES ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LARISSA MARIA BARROS ARAUJO, SUSAN FERREIRA MARTINS OLIVEIRA, AMANDA MARTINS ARAUJO e LUCAS MARTINS ARAUJO em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de JADERSON LOPES ABREU. A decisão agravada indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado, nos seguintes termos: “Verifica-se que a tentativa de penhora de bens restou infrutífera, visto que, segundo certidão do oficial de justiça de ID 125952278, a proprietária do imóvel informou que reside o local há 20, mas que não conhece a parte devedora. Nota-se que a tentativa de penhora foi direcionada ao imóvel localizado na QR 208, Conjunto F, casa 05, Santa Maria-DF, ou seja, mesmo local que a parte devedora foi citada na ação de conhecimento, conforme ID 11665239, em 21/11/2017, o que demonstra que a informação prestada pela moradora ao oficial de oficial não condiz com a verdade. Dessa maneira, determino nova tentativa de penhora de possíveis bens localizado no endereço suprarreferido, facultando aos credores o acompanhamento da diligência, a fim de evitar possível tentativa de ocultação da parte devedora. Expeça-se novo mandado. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Mesmo em interpretações divergente acerca da tema, o consenso é que se trata de providência excepcional. Nesse cenário, não havendo nos autos elementos que permitem afirmar que a penhora de 30% do salário da executada não comprometeria a sobrevivência dela, não há fundamento para flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese dos autos. Assim, indefiro o pedido de penhora do salário da parte devedora.” (ID no 134021088 da origem). De acordo com as razões recursais, os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado. Narram que requereram a penhora de parte do salário do recorrido uma vez que o processo já perdura por cinco anos e ainda não houve o recebimento de valores. Sustentam que o crédito que se busca satisfazer tem natureza alimentar, pois refere-se à pensão por morte aos filhos deixados por José Andry Araújo Oliveira, que morreu, fatalmente, em um acidente automobilístico causado pelo agravado, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, “independentemente de sua origem”. Aduzem que a penhora requerida tão somente equilibra a relação aqui estabelecida, não afetando seu sustento. Esclarecem que o falecido era arrimo de família e deixou 3 filhos, à época, dois eram menores de idade. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (ID no 10876476 da origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022 20:53:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador